Tribunal: STF
Processo: ARE 1570498
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a incidência da Súmula 284/STF.

    2. A parte agravante sustenta a inadequação do óbice apontado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequado recurso extraordinário quando deficientes as respectivas razões recursais.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Inteligência da Súmula 284/STF.

    5. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.